Tribunal: TJDFT
Processo: 0724411-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A revogação do benefício da gratuidade de justiça não prescinde de prova contundente de que o devedor encontra-se em condições de prover seu sustento e o de sua família.

2. Os rendimentos do beneficiário, avaliados isoladamente, sem observância às despesas e endividamento por ele comprovados são insuficientes para justificar a revogação da gratuidade de justiça.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.